Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721791-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado no sentido de determinar à autoridade coatora que permita ao impetrante usufruir a integralidade dos benefícios instituídos pelo art. 4o da Lei Complementar n. 976/2020, mesmo no caso de apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação de débitos; de ser suspensa a exigibilidade dos débitos tributários exclusivamente naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados; e de expedir certidão positiva com efeito de negativa. Nas razões do recurso, o agravante, de início, esclarece que busca no mandado de segurança o reconhecimento do direito a aplicação dos benefícios concedidos no parcelamento, a correta aplicação das normas de parcelamento e os benefícios estabelecidos na Lei Complementar n. 976/2020, ou seja, a ação versa sobre questões atinentes apenas às consequências jurídicas da adesão ao REFIS. No mais, em apertada síntese, tece considerações a respeito da lei que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF2020 e a interpretação que deve ser dada à norma, defendendo que tem direito aos benefícios instituídos na Lei n. 976/2020. Alega que o ato coator incorre em manifesto erro e viola o direito líquido e certo do impetrante, descrevendo ponto a ponto as razões pelas quais entende ser incontroverso o seu direito aos benefícios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, Preparo regular (id 27097016). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, contudo, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente o perigo da demora, que não fora nem mesmo mencionado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento do mandado de segurança, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator